Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-42.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-42.2024.8.14.0004

APELANTE: FILOMENO BRITO DO AMARAL, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, ESTADO DO PARÁ, FILOMENO BRITO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA MULTA HORÁRIA PARA MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Filomeno Brito do Amaral e pelo Município de Almeirim contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado do Pará e do Município de Almeirim, decorrente de decisão transitada em julgado que determinou a realização de exame de angiografia cerebral e eventual procedimento cirúrgico, com custeio integral do tratamento médico necessário. Em razão do descumprimento da obrigação judicial, foram fixadas astreintes consistentes em multa de R$ 10.000,00 por hora e multa diária limitada a R$ 30.000,00. A sentença revogou a multa horária e manteve a condenação solidária ao pagamento da multa diária no teto de R$ 30.000,00. O exequente requereu o restabelecimento ou redimensionamento da multa revogada, enquanto o Município postulou a exclusão ou redução da penalidade remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação integral da multa coercitiva fixada em razão do descumprimento de obrigação judicial relacionada ao direito fundamental à saúde; e (ii) estabelecer se a multa diária mantida na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC possui natureza instrumental e visa assegurar a efetividade das decisões judiciais e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

A imposição de astreintes em face da Fazenda Pública é admissível, desde que o valor arbitrado observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa fixada em R$ 10.000,00 por hora revela-se excessiva diante da possibilidade de alcançar montante desproporcional à finalidade coercitiva da medida.

A revogação integral da penalidade não se mostra adequada, pois os autos demonstram resistência ao cumprimento tempestivo da obrigação judicial relacionada à prestação de saúde essencial à preservação da vida e integridade física do jurisdicionado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das astreintes quando constatada exorbitância do valor arbitrado, preservando-se, contudo, a efetividade da tutela jurisdicional.

O redimensionamento da multa horária para multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, mantém o caráter coercitivo da medida sem ocasionar excesso.

A multa diária de R$ 30.000,00 não configura enriquecimento sem causa, considerando a relevância da obrigação judicial descumprida e a limitação do valor em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A manutenção das astreintes preserva a autoridade das decisões judiciais e assegura a efetividade da tutela jurisdicional em demandas relacionadas ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação de Filomeno Brito do Amaral parcialmente provida. Apelação do Município de Almeirim desprovida.

Tese de julgamento
:

A multa coercitiva fixada contra a Fazenda Pública pode ser revista quando o valor arbitrado se revelar desproporcional ou excessivo.

A revogação integral das astreintes não se justifica quando demonstrada resistência ao cumprimento tempestivo da obrigação judicial relacionada ao direito fundamental à saúde.

O redimensionamento da multa coercitiva deve preservar simultaneamente a efetividade da tutela jurisdicional e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A limitação das astreintes em patamar razoável afasta alegação de enriquecimento sem causa e preserva a autoridade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537 e 932, V, “b”; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.065.470/AL, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DOS RECURSOS, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FILOMENO BRITO DO AMARAL e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800796-42.2024.8.14.0004
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADO:
FILOMENO BRITO DO AMARAL.

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por FILOMENO BRITO DO AMARAL e pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Filomeno Brito do Amaral em face do Estado do Pará e do Município de Almeirim.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença decorre de decisão judicial transitada em julgado que determinou aos entes públicos a realização do exame denominado
“Angiografia Cerebral (4 vasos)”
e, caso constatada a necessidade médica, a adoção das providências necessárias para realização do procedimento cirúrgico correspondente, inclusive com custeio de transporte, hospedagem e alimentação do autor.

Em razão do alegado descumprimento da obrigação judicial, foram fixadas astreintes nos seguintes termos:
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora
, para compelir o Município de Almeirim a prestar informações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; e
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao teto de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, destinada a compelir os entes públicos à adoção das providências administrativas necessárias ao cumprimento da obrigação principal.

O exequente requereu a execução das multas, postulando o recebimento do montante de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o cumprimento de sentença para:
i)
revogar a multa de R$ 10.000,00 por hora; e
ii)
condenar solidariamente os executados ao pagamento da multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Irresignado,
FILOMENO BRITO DO AMARAL
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença violou a efetividade da tutela jurisdicional ao afastar a multa horária anteriormente fixada, especialmente diante da gravidade do quadro clínico do apelante, portador de má-formação arteriovenosa cerebelar Spetzler II-III. Aduz, ainda, que a decisão implicou modificação indevida dos efeitos da condenação anteriormente confirmada em remessa necessária. Requer, ao final, o restabelecimento da multa revogada ou, subsidiariamente, o seu redimensionamento.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
também interpôs recurso de apelação, alegando que a obrigação teria sido cumprida sem prejuízo efetivo ao exequente, razão pela qual a manutenção da multa de R$ 30.000,00 configuraria enriquecimento sem causa. Sustenta a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a exclusão integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Município de Almeirim pugnou pela manutenção da sentença quanto à revogação da multa horária. O apelado Filomeno Brito do Amaral, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso municipal e a manutenção da condenação imposta.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo parcial provimento da apelação interposta por Filomeno Brito do Amaral, para redimensionamento da multa coercitiva, e pelo desprovimento da apelação manejada pelo Município de Almeirim.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR FILOMENO BRITO DO AMARAL

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a legalidade da revogação da multa coercitiva fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora, aplicada em razão do descumprimento da obrigação judicial imposta aos entes públicos.

Conforme se extrai dos autos, a obrigação judicial possuía natureza eminentemente sensível, relacionada à concretização do direito fundamental à saúde, diante do quadro clínico grave apresentado pelo apelante, diagnosticado com má-formação arteriovenosa cerebelar Spetzler II-III, condição médica que demandava rápida atuação estatal.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa coercitiva possui finalidade instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Entretanto, embora admissível a imposição de astreintes em face da Fazenda Pública, o valor arbitrado deve observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto o esvaziamento da tutela jurisdicional quanto a transformação da multa em instrumento de enriquecimento indevido.

No caso concreto, a multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora revela-se excessiva, sobretudo diante da possibilidade de atingir montante absolutamente desproporcional à finalidade coercitiva da medida.

Todavia, a revogação integral da penalidade, tal como procedido na origem, igualmente não se mostra adequada.

Isso porque os autos demonstram que o cumprimento da obrigação não ocorreu de forma imediata, tendo sido necessária a intervenção judicial reiterada para assegurar a efetivação das providências relacionadas ao tratamento médico do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão das astreintes deve ocorrer de forma equilibrada, preservando-se a efetividade da tutela jurisdicional sem permitir excessos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, analisando o valor da multa diária em confronto com o período máximo de sua incidência e as peculiaridades da inscrição indevida do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, concluiu que, ante a recalcitrância da parte recorrente, deveria ser majorada para R$ 369 .927,00 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais). 3. No entanto, consoante o juízo singular, já houve obtenção do valor da condenação, no total de R$ 73.151,37 (setenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), referente a um ano de descumprimento de decisão. Desse modo, a importância aplicável a título de astreintes deve ser limitada à referida quantia, de forma a se observar o princípio da proporcionalidade. 4. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2065470 AL 2022/0035327-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

Nesse contexto, entendo que a solução mais adequada consiste no redimensionamento da multa coercitiva anteriormente fixada, convertendo-se a penalidade horária em multa diária, em patamar razoável e proporcional.

Dessa forma, a multa anteriormente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora, deve ser convertida em multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), preservando-se a finalidade coercitiva da medida sem incorrer em excessos.

Assim, a apelação interposta por FILOMENO BRITO DO AMARAL merece parcial provimento.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

No que concerne ao recurso manejado pelo Município de Almeirim, não lhe assiste razão.

A multa coercitiva mantida na sentença, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra exorbitante ou desarrazoada diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme assentado, a obrigação judicial discutida nos autos envolvia prestação de saúde indispensável à preservação da integridade física e da própria vida do jurisdicionado.

A alegação de que teria havido mero atraso formal não afasta a incidência das astreintes, especialmente porque a finalidade da multa coercitiva consiste justamente em assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação judicial.

Também não procede a tese de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão das astreintes quando manifestamente excessivas, hipótese não verificada nos presentes autos, sobretudo porque o valor foi limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, a manutenção da condenação revela-se medida necessária à preservação da autoridade das decisões judiciais e à efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, a apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM deve ser desprovida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil:

a)
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por FILOMENO BRITO DO AMARAL, para redimensionar a multa coercitiva (astreintes) anteriormente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora, convertendo-a em multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026